Tribunal: CARF
Processo: 13127.720156/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13127.720156/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.086 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
LUIS CARLOS OLIVEIRA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A apresentação de manifestação de concordância pelo contribuinte com o
lançamento é incompatível com a subsequente discordância com esse mesmo
lançamento, haja vista a ocorrência de preclusão lógica.
CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM O LANÇAMENTO. POSTERIOR
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não pode o contribuinte concordar com o lançamento, e em momento
posterior, requerer a revisão do mesmo. Atitude que afronta o princípio da boa-
fé objetiva e acarreta preclusão lógica, que consiste na perda do momento
apropriado para prática de um ato processual, por estar em contradição com ato
anterior, ofendendo a lógica do comportamento.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na Impugnação ou
na Manifestação de Inconformidade e analisadas na decisão recorrida, de modo
que as alegações que não tenham sido arguidas oportunamente ou que não
tenham sido levantadas pela Autoridade Julgadora de primeira instância
administrativa não podem ser conhecidas pela Autoridade Julgadora revisora
por se tratarem de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por
conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é
de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13127.720156/2012-78
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720156/2012-78

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720156/2012-78

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 08),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$ 18.668,80 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), tendo sido
compensado o imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 178,06 (cento e setenta e oito reais e seis centavos). Confira-se:

Em 17/04/2013 (e-fl. 29), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/03), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
em relação aos rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Jataí, o
valor total informado em Dirf não está correto, tendo requerido da fonte
pagadora a correção da declaração;
(ii)
sobre a omissão de rendimentos recebidos da Cooperativa de Transporte
do Estado de Goiás, concorda com a infração;
(iii)
já em relação aos rendimentos informados por Barbosa Bezerra e Arruda
Ltda ME, alega não ter tido vínculo com essa empresa;
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720156/2012-78

(iv)
informa a juntada de cópia do Extrato atualizado dos valores da Dirf com
retificação já processada pela Prefeitura Municipal de Jataí.
De acordo com o artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e alterações promovidas pela
Instrução Normativa RFB no 1.635/2016, os autos foram encaminhados para a DRF/Goiânia,
para análise dos documentos e demais procedimentos.
A Autoridade Revisional efetuou a revisão de Lançamento (e-fls. 22/23), analisou
os documentos anexados e os argumentos do Contribuinte, e manteve parcialmente o crédito
tributário apurado na Notificação de Lançamento, conforme Despacho Decisório (e-fl. 25), nos
seguintes termos:

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 28 de setembro de 2017, a 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), em
Acórdão de no 02-75.327 (fls. 34/38), entendeu por bem julgá-la procedente, mantendo
parcialmente o crédito tributário, ao fundamento de que:
(i)
em relação à infração de omissão de rendimentos recebidos da Cooperativa
de Transporte Escolar e Passageiros do Sudoeste Goiano, o Contribuinte
concordou expressamente com a infração, e em relação a glosa de
contribuições a previdência oficial, o Contribuinte não se manifestou, o
que tornam as matérias não impugnadas, sem apreciação nas instâncias
julgadoras administrativas conforme previsto nos artigos 17 e 21 do
Decreto 70.235/72;
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720156/2012-78

(ii)
diante da informação constante na declaração apresentada pela Fonte
Pagadora (DIRF), e posterior negativa peremptória de recebimento pelo
suposto destinatário da renda, além de inviável a comprovação de não
recebimento por parte daquele identificado como suposto beneficiário
(impossibilidade de prova negativa), caberia à Fiscalização diligenciar a
fim de demonstrar a concretização da hipótese de incidência tributária (no
caso IRPF), isto é, era indispensável ao lançamento a prova de ocorrência
do fato gerador em todos os seus aspectos (material, espacial, temporal,
quantitativo e pessoal);
(iii)
em consulta as ultimas Declarações de Ajuste Anual apresentada pelo
Contribuinte e também as Dirf apresentadas por pessoas jurídicas que
informaram pagamento de rendimentos ao contribuinte, foi observado que
não consta, a exceção deste ano calendário, rendimentos oriundos da
empresa Barbosa Bezerra & Arruda Ltda – ME;
(iv)
também em consulta ao sistema no CNIS não consta informação de
vínculo desta empresa com o Contribuinte;
(v)
assim, considerando a controvérsia entre a informação declarada pela fonte
e a negativa do recebimento pelo suposto beneficiário, que aponta erro
nessa informação, aliada a outros elementos obtidos em consulta acima
mencionadas, impõe-se seja exonerada a exigência;
(vi)
por fim, voto por considerar procedente a Impugnação e manter em parte o
imposto suplementar (R$ 2.105,80), que deverá ser objeto de cobrança
imediata por se tratar de matéria não impugnada.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF
Diante da negativa do contribuinte no que tange ao recebimento do rendimento em
questão e, não havendo nos autos elementos que confirmem a Dirf como meio de prova
dos rendimentos tributáveis recebidos, deve ser cancelada a omissão de rendimentos
apurada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Em 14/03/2018, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 02-75.327, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 42), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 45/46), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720156/2012-78

(i)
sobre a omissão de rendimentos recebidos da Cooperativa de Transporte
do Estado de Goiás não concordou com a omissão, pois na Impugnação
não consta essa concordância;
(ii)
quanto ao pagamento das contribuições à Previdência que foram glosadas
(R$ 5.217,94) não entendeu que deveria fazer prova, uma vez que a RFB
tem sob seu manto de jurisdição o INSS, onde se verifica as declarações
dos seus tomadores de serviços, prova que faz neste momento, anexando o
relatório oficial do INSS, uma vez que os pagamentos são feitos pelo
tomadores, após retido de suas remunerações.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20171;
Portaria
CARF
n°
6.786/20222
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
14/03/2018 (e-fl. 42), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11/04/2018 (e-fl.
44), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720156/2012-78

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 18.668,80 (dezoito mil, seiscentos e
sessenta e oito reais e oitenta centavos).
Conforme exposto no relatório, a Autoridade Revisional efetuou a revisão de
Lançamento e entendeu por deferir parcialmente a exigência, mantendo a exigência no valor de
R$ 4.944,29 (quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos).
O Acórdão recorrido entendeu por julgar procedente a Impugnação, mantendo o
crédito tributário suplementar no valor de R$ 2.105,80 (dois mil, cento e cinco reais e oitenta
centavos), “por se tratar de matéria não impugnada”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Após análise dos documentos em função da Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, a
DRFB de origem manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos da
Cooperativa de Transporte Escolar e Passageiros do Sudoeste Goiano - COOTRALAR,
e da Barbosa Bezerra & Arruda Ltda - ME e também a glosa de dedução de
contribuições a previdência oficial.
Em relação a infração de omissão de rendimentos recebidos Cooperativa de
Transporte Escolar e Passageiros do Sudoeste Goiano, o contribuinte concordou
expressamente com a infração, e em relação a glosa de contribuições a previdência
oficial, o contribuinte não se manifestou, o que tornam as matérias não impugnadas,
sem apreciação nas instâncias julgadoras administrativas conforme previsto nos artigos
17 e 21 do Decreto 70.235/72.
Veio a julgamento, portanto, a infração de omissão de rendimentos recebidos da
empresa Barbosa Bezerra & Arruda Ltda - ME que foi informado pela empresa à
Receita Federal por meio de Dirf.
(...)
Assim, considerando a controvérsia entre a informação declarada pela fonte e a
negativa do recebimento pelo suposto beneficiário, que aponta erro nessa informação,
aliada a outros elementos obtidos em consulta acima mencionadas, impõe-se seja
exonerada a exigência.
(...)
Por todo o exposto, voto por considerar procedente a impugnação e manter em parte
o imposto suplementar conforme demonstrativo acima que deverá ser objeto de
cobrança imediata por se tratar de matéria não impugnada.” (e-fls. 37/38, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do crédito tributário suplementar (R$ 2.105,80), por entender que o Contribuinte
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720156/2012-78

concordou expressamente com a infração relacionada à “Cooperativa de Transporte Escolar e
Passageiros do Sudoeste Goiano”, e quanto à glosa de dedução das contribuições previdenciárias
o Contribuinte não se manifestou, tornando preclusa a matéria.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 45/46), o Recorrente traz as seguintes
alegações:

Da análise dos autos, em específico da Impugnação (e-fl. 02), verifica-se que, ao
contrário do alegado, o Recorrente, de fato, concordou com a infração. Confira-se:

Ainda que assim não fosse, o Recorrente sequer comprova que as referidas
omissões não ocorreram, apenas argumenta que “não concordou com esta omissão”.
Analisando-se a pretensão, nos exatos termos em que veiculada, segundo os
fundamentos articulados pelo Recorrente, chega-se à conclusão de que estamos diante de um ato
incompatível com o direito de recorrer, incidindo in casu o disposto no artigo 1.000 do Código
de Processo Civil, verbis:
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá
recorrer.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720156/2012-78

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato
incompatível com a vontade de recorrer.
O Recorrente ao apresentar manifestação expressa de concordância com as
omissões descritas na Notificação de Lançamento, pôs fim à lide, configurando-se a preclusão
lógica, ou seja, a prática de ato incompatível com àquele anteriormente praticado.
Sobre o tema, confira-se a lição de Cassio Scarpinella Bueno5:
“A ‘preclusão lógica’ relaciona-se à noção da impossibilidade da prática de
determinado ato processual por causa da prática anterior de outro com ele
incompatível. Assim, para ilustrar a afirmação, quando o réu FJGSQ, a quem é
imposto, por sentença, o dever de pagar uma determinada soma de dinheiro ao autor,
pretende recorrer daquela decisão, apelando (art. 1.009, caput), mas efetua o pagamento
diretamente ao autor NS sem fazer qualquer ressalva (art. 1.000, parágrafo único)”.
(g.n.)
Sobre o ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. A preclusão indica a perda da capacidade
processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão
temporal); ou pelo fato de não ter exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela
prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo
(preclusão lógica). (Processo n° 10725.720413/2008-58. Acórdão n° 3201-005.535.
Sessão de 25/07/2019. Relator Laércio Cruz Uliana Junior, g.n.)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO LÓGICA. A interposição
de recurso voluntário é ato processual incompatível com antecedente conduta do
sujeito passivo conforme os fundamentos do acórdão recorrido e vinculada aos fatos
nele descritos. Recurso voluntário não conhecido. (Processo n° 10660.000222/200444.
Acórdão n° 310100.666. Sessão de 07/04/2011. Relator Tarásio Campelo Borges, g.n.)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO
LÓGICA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria
não levada à apreciação da instância inferior, por ter o contribuinte expressamente
concordado com o lançamento, consubstancia a preclusão lógica, e o seu
conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as
matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF.
(Processo n° 13003.000018/2005-46. Acórdão n° 2001-003.667. Sessão de 26/08/2020.
Relator Honório Albuquerque de Brito, g.n.)
Logo, caracterizada a preclusão lógica, não se conhece do Recurso Voluntário.
Em relação à glosa (R$ 5.217,94) deduzida indevidamente a título de
Contribuição à Previdência Social, verifica-se que, de fato, o Recorrente não se manifestou, o
que torna a matéria não impugnada.
E, não há que se falar “com fulcro no princípio da ampla defesa e do
contraditório, espera deferimento”, pois conforme consta na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” (e-fl. 09), o Recorrente foi regularmente intimado e não atendeu a
intimação. Confira-se:

5 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil – volume 1: teoria geral do direito
processual civil. 11a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 670.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720156/2012-78

Nota-se que o Recorrente teve diversas oportunidades para se manifestar nos
autos a respeito dessa glosa e, nada fez, de forma que, a referida alegação não fora deduzida
expressamente na Impugnação, o que inviabiliza seu conhecimento, por se tratar de indevida
inovação em fase recursal.
Portanto, tal alegação não pode ser objeto de análise por parte deste Colegiado,
uma vez que se trata de questão nova que não foi analisada e nem debatida pela Autoridade
Julgadora de 1a instância.
Com efeito, a interposição dos recursos transfere ao órgão ad quem o
conhecimento das matérias impugnadas e debatidas pelo órgão julgador a quo. Daí não se pode
permitir que o Recorrente, no seu recurso, alegue fatos novos, diversos daqueles deduzidos em
primeiro grau e valorados pelo julgador a quo.
E, conforme já se posicionou este Conselho:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa
(artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada. Salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede
recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a
preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do recurso. Incidência do artigo
17 do Decreto no 70.235/1972. (Processo n° 13116.900502/2013-18. Acórdão n° 3402-
007.822. Sessão de 21/10/2020. Relatora Cynthia Elena de Campos, g.n.)
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido levantadas no
contencioso quando da propositura da impugnação. (Processo n° 14120.000109/2008-
51. Acórdão n° 2402-009.732. Sessão de 06/04/2021. Relator Márcio Augusto Sekeff
Sallem, g.n.)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
ADUZIDA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso voluntário que maneja matéria não
aduzida em sede de impugnação. (Processo n° 10830.013110/2010-01. Acórdão n°
2402-009.796. Sessão de 09/04/2021. Relator Luís Henrique Dias Lima, g.n.)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720156/2012-78

Nas palavras dos processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha6:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas (...).”
É na Impugnação ou na Manifestação de Inconformidade que o contribuinte deve
expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e
as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do
Decreto no 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da Impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões novas levantadas apenas em sede recursal que não foram
objeto de debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo com a apresentação da petição impugnatória, constituem matérias preclusas das
quais não pode este Tribunal conhecê-las, porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando
o princípio da não supressão de instância.

6 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720156/2012-78

Isso significa dizer, portanto, que, se, por um lado, e enquanto Autoridade
Julgadora de 2a instância, este Colegiado pode apreciar todas as questões que se relacionam
àquilo que foi impugnado e/ou objeto da Impugnação, por outro lado, aquelas questões que não
foram suscitadas em sede de Impugnação ou de Manifestação de Inconformidade e não foram
debatidas perante o órgão julgador de 1a instância não poderão ser conhecidas em sede recursal,
porque, do contrário, este Tribunal estaria violando os princípios do duplo grau de jurisdição e da
não supressão de instância que, em síntese, impedem que o Tribunal, em grau de recurso, analise
matéria que não tenha sido examinada na instância inferior.
Com fundamento nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72, entendo
pelo não conhecimento pelo não conhecimento das alegações referentes à glosa (R$ 5.217,94),
deduzida indevidamente a título de Contribuição à Previdência Social.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por estar
caracterizada a preclusão lógica e a indevida inovação recursal, consequentemente mantendo
íntegro o Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 67
DF CARF MF
Original